Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702255-65.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IVAN PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. EXCLUSÃO. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O crime de falsidade identidade é formal, consumando-se quando o réu utiliza nome diverso do seu, independentemente de eventual obtenção do resultado pretendido e de as autoridades terem descoberto a real identidade através de consulta em sistema. 2. O mero conhecimento da ilicitude do fato não é motivo suficiente para desabonar a culpabilidade na primeira fase. 3. Os antecedentes criminais não podem ser considerados como fatores determinantes para considerar a personalidade do agente como negativa. 4. Fixada a pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional semiaberto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal e 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de nulidade, eis que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a análise da dosimetria, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Subsidiariamente, requer o afastamento da análise desfavorável da circunstância judicial de sua personalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.” (AgInt no AREsp 1754975/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Ademais, quanto ao pleito de revisão da dosimetria, é pacífico entendimento da Corte Superior de que “A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito” (AgRg no REsp 1.974.205/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 3/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010